Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-83.2021.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001254-83.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCELINO GOMES - CPF: 205.367.981-68 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001254-83.2021.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Francelino Gomes

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Recorrida(s):

Francelino Gomes

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR SEIS DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O autor afirma que ficou sem energia elétrica pelo período de 06 dias a contar do dia 18/08/2021. A Requerida alega que a interrupção se deu devido as condições climáticas, bem como que o restabelecimento se deu em prazo razoável.

3. Conforme restou suficientemente provado com o depoimento das testemunhas na audiência de instrução, houve a interrupção no fornecimento de energia, sem que tenha ocorrido a queda de árvores ou intempéries e o restabelecimento da energia ocorreu após seis dias.

4. A teor do disposto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona urbana, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimentos dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Contudo, como se observa das provas carreadas aos autos, a Requerida apenas traz em suas alegações argumentos que não devem prosperar, eis que afirma somente que não houve a interrupção dos serviços no período informado, não colacionando aos autos qualquer ordem de serviço do atendimento às reclamações da parte Autora e/ou de seus vizinhos, já que estes também suportaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em verdade, sequer há necessidade de que seja operada a inversão do ônus da prova, porquanto a reclamada, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, responde independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores, configurando-se a falta de energia como defeito na prestação do serviço. Importante salientar que a Requerida não realizou qualquer atividade probatória em seu favor, o que conduz à procedência do pedido. Com efeito, a permanência sem o fornecimento de energia configura situação que gera direito à reparação moral.
”

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento,
a título de danos morais
, no valor de R$
5.000,00 (cinco) mil reais,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022